Tribunal: TJDFT
Processo: 0703900-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). TEMA REPETITIVO N. 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA CITRA PETITA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. SAQUES. DESFALQUES. MÁ GESTÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. REPARTIÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS.
1. A atribuição de responsabilidade ao Banco do Brasil S.A. pela má gestão dos recursos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor atrai a competência da Justiça Comum Estadual ou do Distrito Federal.
2. As contrarrazões constituem via inadequada para discussão de questões decididas na sentença. A ausência de interposição do recurso próprio implica no reconhecimento de preclusão quanto à discussão da matéria, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Inviável, também, a discussão de questões novas.
3. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda na qual discute-se eventual falha na administração dos recursos depositados na conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. (Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça).
4. A sentença que não se manifesta sobre um dos pedidos formulados na petição inicial qualifica-se como citra petita. A insatisfação do recorrente em relação aos fundamentos utilizados na sentença para rejeitar os pedidos feitos por ele não caracteriza deficiência de fundamentação ou omissão quanto a algum pedido.
5. A pretensão de ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) submete-se ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil. O termo inicial para a contagem do prazo é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques (Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça).
6. Os índices de correção das cotas do fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) são estabelecidos por lei e por resolução do Conselho Diretor do fundo.
7. A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), ajustada pelo fator de redução, substituiu a Taxa Referencial (TR) como índice de atualização dos saldos das contas dos participantes do fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) a partir de 1o de dezembro de 1994.
8. É indevida a substituição dos indexadores que regem o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) por qualquer outro índice que não seja estabelecido em legislação de regência do programa.
9. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus subsidiário do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
10. A propositura de demanda fundada em eventual responsabilidade civil do Banco do Brasil S.A. por má administração o saldo de contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) sem a juntada de prova do ato ilícito imputado à instituição financeira impõe a rejeição dos pedidos indenizatórios formulados.
11. O autor da demanda não pode repassar ao réu o ônus probatório que lhe compete, especialmente nos casos de alegação de cometimento de atos ilícitos na correção monetária de valores depositados em instituições financeiras, onde a comprovação de que os índices eventualmente aplicados estariam em desconformidade com as normas que regulam a matéria constitui diligência acessível a ele.
12. Apelação desprovida.